Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICO MARRA NETO contra r. decisão que, em execução fiscal, não conheceu de exceção de pré-executividade, por impossibilidade de dilação probatória. Aduz o Agravante que logrou demonstrar, por meio dos argumentos aduzidos e dos documentos apresentados, a ilegitimidade para constar no polo passivo da execução fiscal. Requer a suspensão da execução fiscal e, no mérito, a reforma da r. decisão para ser excluído do polo passivo da demanda. É a suma dos fatos. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além desses requisitos, a suspensão da execução fiscal deve observar a prévia garantia do juízo, conforme arts. 9o e 10 da Lei n. 6.830/80. No caso, contudo, não foi apresentada qualquer garantia. Além disso, não se observa urgência na medida que não possa aguardar a apreciação do i. Colegiado. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Comunique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator